Tribunal: TJMT
Processo: 1011568-76.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011568-76.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Seqüestro e cárcere privado, Corrupção de Menores, Crimes de Tortura, Crime Tentado, Execução Penal Provisória - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[WAINER WILLIAMS DE FIGUEIREDO FORTES - CPF: 994.690.731-34 (ADVOGADO), NATHALIA HAIANA RAMOS DA SILVA - CPF: 051.459.161-75 (PACIENTE), LARISSA PAMELA RAMOS DA SILVA - CPF: 452.595.458-26 (PACIENTE), MARIA GERALDA PEREIRA RAMOS - CPF: 175.706.828-74 (PACIENTE), Dra. JUÍZA DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARIPUANÃ/MT (IMPETRADO), WAINER WILLIAMS DE FIGUEIREDO FORTES - CPF: 994.690.731-34 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LOUGAS AUGUSTO - CPF: 065.908.061-36 (TERCEIRO INTERESSADO), MATEUS COSTA BARCELOS - CPF: 040.473.951-29 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO JOSE SILVA - CPF: 605.013.321-20 (VÍTIMA), EMANUEL MARCOS DA SILVA - CPF: 019.636.981-93 (VÍTIMA), JONAS ROBERTO CARDOSO SILVA - CPF: 058.085.421-38 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1011568-76.2024.8.11.0000

PACIENTE: NATHALIA HAIANA RAMOS DA SILVA, LARISSA PAMELA RAMOS DA SILVA, MARIA GERALDA PEREIRA RAMOS
IMPETRANTE: WAINER WILLIAMS DE FIGUEIREDO FORTES

IMPETRADO: DRA. JUÍZA DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARIPUANÃ/MT

EMENTA

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – PACIENTES CONDENADAS À PENA DE 17 (DEZESSETE) ANOS E 4 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO – REGIME INICIALMENTE FECHADO – EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE JUSTIFIQUEM O RECOLHIMENTO CAUTELAR – VIABILIDADE –
PERICULUM LIBERTATIS
NÃO DEMONSTRADO – PACIENTES QUE PERMANECERAM HÁ, APROXIMADAMENTE, 3 (TRÊS) ANOS EM LIBERDADE ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA PELO TRIBUNAL DO JÚRI – LIMINAR RATIFICADA –
ORDEM CONCEDIDA
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“[...] Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, "com lastro nos amplos debates e na decisão erga omnes e com efeito vinculante do Supremo Tribunal Federal, apesar da disposição do art. 492, I, "e", do CPP e da discussão ainda pendente de julgamento acerca de sua constitucionalidade (Tema n. 1068 de repercussão geral), a jurisprudência da Quinta e da Sexta Turmas compreendem ser ilegal, conforme a interpretação conferida ao direito fundamental da presunção de inocência, mandar prender o réu solto para execução imediata e provisória de condenação não definitiva lastreada em veredicto do Tribunal do Júri, como ocorreu na hipótese" (HC n. 737.749/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 30/6/2022.). No caso, após a condenação pelo Tribunal do Júri à pena de 15 anos de reclusão, embora tenha o agravado respondido ao processo em liberdade, o juízo sentenciante determinou a execução provisória da pena com fundamento no art. 492, I, "e", do CPP, indo de encontro à jurisprudência desta Corte, configurando, portanto, flagrante ilegalidade, a justificar a concessão da ordem no sentido da soltura do agravado. Agravo regimental improvido”
[STJ, AgRg no HC n. 752.683/PA, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022].

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1011568-76.2024.8.11.0000

IMPETRANTE:
WAINER WILLIAMS DE FIGUEIREDO FORTES

PACIENTES: LARISSA PÂMELA RAMOS DA SILVA

MARIA GERALDA PEREIRA RAMOS

NATHALIA HAIANA RAMOS DA SILVA

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de LARISSA PÂMELA RAMOS DA SILVA, MARIA GERALDA PEREIRA RAMOS e NATHALIA HAIANA RAMOS DA SILVA, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da

Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT,

em decorrência de sentença prolatada pelo Tribunal do Júri nos autos da ação penal n.
1000083-14.2021.8.11.0088.

Em suas razões, assevera que:
1)
no dia 24 de abril de 2024, foram condenadas à pena de 17 (dezessete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, pelo cometimento dos crimes previstos nos artigos 121, §2o, I, III e IV, do Código Penal e 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente;
2)
o Juiz-Presidente do Tribunal do Júri determinou a execução provisória da pena, com fundamento no artigo 492, I, “e”, do Código de Processo Penal, negando-lhes o direito de recorrer em liberdade, com a expedição dos respectivos mandados de prisão;
3)
“
não houve indicação de fatoso novos para embasar a prisão das pacientes, sobretudo porque se encontravam em liberdade desde 21 de maio de 2021, ou seja, há quase 3 (três) anos”
;
4)
as pacientes são primáras e de bons antecedentes, além e não terem cometido nenhuma infração penal no curso do processo e nem descumpriram as medidas cautelares outrora impostas;
5)
a fundamentação deduzida na decisão objurgada está afetada para julgamento pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, prevalecendo, nos dias autais, o entendimento pela impossibilidade de execução provisória da pena.

Ao final, requer a concessão da liminar, determinando a expedição de contramandado de prisão e “
caso já tenha sido cumprido, seja revogada a segregação”
[doc. digital n. 212372196].

Deferi
a liminar vindicada [doc. digital n. 212501657].

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas [doc. digital n. 213005190].

O Procurador de Justiça, Gerson N. Barbosa, opinou pela denegação da ordem [doc. digital n. 215882169].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1011568-76.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso
sub examine
, o Tribunal do Júri reconheceu a responsabilidade criminal das pacientes, LARISSA PÂMELA RAMOS DA SILVA, MARIA GERALDA PEREIRA RAMOS e NATHALIA HAIANA RAMOS DA SILVA, no homicídio de Márcio José da Silva (CP, art. 121, § 2o, I, III e IV), além do delito conexo de corrupção de menores (ECA, art. 244-B).

Ao proferir a sentença, o Juiz-Presidente determinou o recolhimento delas ao cárcere, mediante os seguintes fundamentos:

“Considerando o montante de pena aplicado ao acusado, o regime inicialmente FECHADO, a gravidade em concreto dos delitos em questão, nego o apelo em liberdade. Agora que foi condenado por decisão soberana dos jurados, decididamente não há razão para permitir que permaneça em liberdade.

Ademais é plenamente subsumível a hipótese ora analisada à norma positivada no art. 492, inciso I, alínea “e” do Código de Processo Penal. Quanto à constitucionalidade da norma, o C. STF formou maioria pela validade normativa do dispositivo, conforme se constata do julgamento do Recurso Extraordinário n. 1235340/SC, Repercussão Geral, Tema n. 1068.

Portanto, determino a execução provisória da pena.

Não obstante, expeça-se guia provisória de execução penal, em atenção ao que determina a Súmula 716/STF, a fim de que sejam implementadas as condições do regime ora imposto (STF, HC180957, Segunda Turma, DJe 13.05.2020, RHC 166279/SP, Segunda Turma, DJe 2.2.2020; HC 123267, Primeira Turma, DJe 02.02.2015;STF, HC 118528, Primeira Turma, julgado em 10/12/2013, DJe14.02.2014), tal como admitido também pelo STJ (RHC 12.561/GO, Quinta Turma, DJe 29.06.2020)”
(doc. digital n. 212374650
).

Não obstante o posicionamento adotado pela autoridade coatora – reclacionado ao fato de não ter havido declaração de inconstitucionalidade do artigo 491, I, “e”, do Código de Processo Penal –, a jurisprudência dos Tribunais Superiores se mantém firme quanto a
impossibilidade
de execução provisória da pena, ainda que em caso de condenação pelo Tribunal do Júri, com reprimenda igual ou superior a 15 anos de reclusão.

Nesse sentido:

‘HABEAS CORPUS’ – CONDENAÇÃO RECORRÍVEL EMANADA DO JÚRI – DETERMINAÇÃO DO JUIZ PRESIDENTE DO TRIBUNAL DO JÚRI ORDENANDO A IMEDIATA SUJEIÇÃO DO RÉU SENTENCIADO À EXECUÇÃO ANTECIPADA (OU PROVISÓRIA) DA CONDENAÇÃO CRIMINAL – INVOCAÇÃO, PARA TANTO, DA SOBERANIA DO VEREDICTO DO JÚRI – INADMISSBILIDADE – A INCONSTITUCIONALIDADE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE CONDENAÇÕES PENAIS NÃO TRANSITADAS EM JULGADO – INTERPRETAÇÃO DO ART. 5o, INCISO LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL DE PRÉVIO E EFETIVO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO CRIMINAL COMO REQUISITO LEGITIMADOR DA EXECUÇÃO DA PENA – INADMISSIBILIDADE DE ANTECIPAÇÃO FICTA DO TRÂNSITO EM JULGADO, QUE CONSTITUI NOÇÃO INEQUÍVOCA EM MATÉRIA PROCESSUAL – CONSEQUENTE INAPLICABILIDADE ÀS DECISÕES DO CONSELHO DE SENTENÇA – A QUESTÃO DA SOBENARIA DOS VEREDICTOS DO JÚRI – SIGNIFICADO DA CLÁUSULA INSCRITA NO ART. 5o, INCISO XXXVIII, “c”, DA CONSTITUIÇÃO. CARÁTER NÃO ABSOLUTO DA SOBERANIA DO JÚRI – DOUTRINA – PRECEDENTES – EXISTÊNCIA, AINDA, NO PRESENTE CASO, DE OFENSA AO POSTULADO QUE VEDA A ‘REFORMATIO IN PEJUS’ – CONSIDERAÇÕES EM TORNO DA REGRA CONSUBSTANCIADA NO ART. 617, ‘IN FINE’, DO CPP – EXAME DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL A RESPEITO DA PRISÃO MERAMENTE CAUTELAR DO SENTENCIADO MOTIVADA POR CONDENAÇÃO RECORRÍVEL, NOTADAMENTE QUANDO O RÉU TENHA PERMANECIDO EM LIBERDADE AO LONGO DO PROCESSO PENAL DE CONHECIMENTO – PRISÃO CAUTELAR DECRETADA NA HIPÓTESE DE CONDENAÇÃO PENAL RECORRÍVEL: INSTITUTO DE TUTELA CAUTELAR PENAL INCONFUNDÍVEL COM A ESDRÚXULA CONCEPÇÃO DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA OU ANTECIPADA DA PENA – ‘HABEAS CORPUS’ CONCEDIDO DE OFÍCIO”
(STF, HC 174759, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 10/10/2020).

“
RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. RÉ EM LIBERDADE DURANTE A INSTRUÇÃO. CUMPRIMENTO IMEDIATO DO VEREDICTO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA SEM OS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. PARECER MINISTRIAL ACOLHIDO. 1 - A execução provisória da pena da recorrente foi determinada, exclusivamente, de forma automática, por ser a condenação superior a 15 anos, nos termos do art. 492, I, e, do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei n. 13.964/2019. 2 - Prevalece o entendimento de que a execução provisória da pena antes do trânsito em julgado da condenação, inclusive as decorrentes do Tribunal do Júri, viola o princípio constitucional da presunção de inocência. Assim, a prisão antes do esgotamento dos recursos somente poderá ser efetivada em caráter cautelar, de forma individualizada, com a demonstração da presença dos requisitos autorizadores do art. 312 do Código de Processo Penal. (AgRg no RHC n. 188.628/RO, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 27/11/2023). 3 - Cumpre ressaltar que não há, aqui, análise de inconstitucionalidade de dispositivo legal, mas apenas interpretação no sentido de que a prisão, antes de esgotados todos os recursos cabíveis, apenas poderá ocorrer por decisão individualizada, com a demonstração da existência dos requisitos para a prisão preventiva, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Precedentes. 4 - Registre-se que a matéria teve a repercussão geral reconhecida no Supremo Tribunal Federal (RE n. 1.235.340/SC - Tema 1068), mas, ainda sem definição, o que enseja a aplicação do entendimento deste Tribunal Superior. 5 - Recurso em habeas corpus provido para assegurar à recorrente o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação, ressalvada a existência de motivos concretos e contemporâneos que justifiquem a necessidade da prisão preventiva
” (RHC n. 191.952/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 15/3/2024.)

Assim sendo, a despeito da condenação imposta pelo Conselho de Sentença, não é viável o imediato recolhimento das pacientes ao cárcere, ante o disposto no artigo 492, I, “e”, do Código de Processo Penal.

No que tange aos argumentos subsidiários invocados, tenho-os como insuficientes para legitimar a prisão.

A simples alegação ventilada na decisão sobre a “
gravidade do delito”
e na “
alta pena aplicada
” não serve para impedir o direito de as pacientes apelarem em liberdade e, menos ainda, para ordenar suas prisões.

Não desconsidero a gravidade dos delitos, uma vez que o homicídio foi executado com requintes de crueldade – tendo em vista que outros coacusados sequestraram Márcio e seu filho e, após uma sequência de atos de tortura, alvejaram a vítima com disparos de arma de fogo –, e a prática criminosa envolveu o adolescente J.V.

Entretanto, as circunstâncias, por si sós, não demonstram o
periculum libertatis
, especialmente se considerar que as pacientes se encontravam em liberdade há, aproximadamente, 3 (três) anos antes da prolação da sentença condenatória pelo Tribunal do Júri.

Além disso, como bem destacado na impetração, as pacientes possuem endereço certo e vínculos familiares na região em que ocorreram os fatos, além de não terem descumprido as medidas cautelares outrora impostas pelo juízo singular.

Nessa perspectiva, fica claro que não há necessidade nem adequação da segregação decretada.

Com essas considerações, em dissonância com o parecer ministerial,
CONCEDO
a ordem de
habeas corpus
, confirmando a liminar anteriormente deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024